Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-02.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016789-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENEI BAIRROS DE FREITAS CARVALHO - CPF: 468.832.401-44 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1016789-02.2022.8.11.0003

Origem: 1º
Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Município de Rondonópolis

Recorrido(s):
Rosenei Bairros de Freitas Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem da pauta: 199

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente municipal, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgando procedente o pedido inicial, condenou o ente ao pagamento do terço constitucional, incidente sobre 15 dias de férias vencidas, referente aos últimos 05 anos, d
evido ao efetivo exercício no cargo de professora,
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional em relação ao período de 15 (quinze) dias, sustentando que o cerne da questão cinge-se na declaração de nulidade dos contratos temporários, fato este que dá ensejo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Rondonópolis é disciplinada pela Lei Complementar nº 288/2016, cujo art. 29 prevê expressamente o direito de férias anuais
“
de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED; II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.
”
.

4.

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o art. 7º, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

5.

Ressalto que não se trata de conferir interpretação extensiva aos dispositivos da legislação municipal mencionada, já que era regulamentado expressamente o direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores nas condições especificadas, bem como ao recebimento de um adicional à remuneração do período de férias, à razão de 1/3, ensejando a conclusão, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a todo o período de férias usufruídas.

6.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA Nº 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

7.

Parecer do Ministério Público no ID Parecer do Ministério Público no ID 169172669, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023